Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720067-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O À d. Contadoria para proceder aos cálculos da dívida. Na realização da diligência, deverá o órgão observar o comando do título judicial objeto de cumprimento, devendo a diferença obtida em cada uma das parcelas não pagas observar o teto constitucional incidente em cada período. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator